Tribunal: STF
Processo: RE 426068
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Recurso de revista e recurso extraordinário:
prequestionamento.
A exigência pelo TST, para conhecer da
revista, do prequestionamento nas instâncias ordinárias trabalhistas
 do tema constitucional em que se funda o recurso, é questão
infraconstitucional, que não ofende o art. 102, III, da
Constituição.
Quando a jurisprudência do STF tem por
prequestionado o tema constitucional, desde que aventado na
interposição da revista, cuida exclusivamente do prequestionamento
como pressuposto do recurso extraordinário - que tem base
constitucional - mas nada diz do prequestionamento, nas instâncias
ordinárias da Justiça do Trabalho, dos fundamentos da revista: esta,
 é questão de direito processual ordinário, cuja solução não se abre
 à revisão do Supremo Tribunal na via extraordinária